Tribunal: STF
Processo: AI 182487
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. C.F., art.
37, I.
I. - Somente lei, ato normativo primário, pode estabelecer
requisitos para o ingresso no serviço público. C.F., art. 37, I. No
caso, o exame psicotécnico está previsto em ato administrativo,
apenas: ilegitimidade.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.